Tribunal: TJDFT
Processo: 0727158-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OFENSAS. PROVAS INSUFICIENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma ter instruído o feito com provas capazes de demonstrar a ocorrência dos fatos, pugnando pelo provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de danos morais em razão de supostas ofensas proferidas pela parte recorrida em desfavor do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, o recorrente relata que costumava ser síndico do prédio onde as partes residem, tendo deixado o cargo em 2024. Acrescenta que o novo síndico criou um grupo no Whatsapp para manter os moradores informados, porém a recorrida o utilizava para enviar insultos sobre o recorrente. Alega que a recorrida também teria o ofendido em conversa com a proprietária de empresa que prestava serviços para o condomínio.
5. A responsabilidade para reparação de ofensa moral deve ser aferida conforme as regras do direito civil. O artigo 373 do Código de Processual Civil dispõe que compete à parte requerente o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à parte requerida o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo requerente.
6. Da análise dos autos, verifica-se que todas as alegações se baseiam apenas em relatos de terceiros, sendo um deles da esposa do recorrente, sem que as citadas mensagens enviadas no grupo de Whatsapp tenham sido juntadas ao feito. Assim, como exposto em sentença, tem-se que o recorrente não logrou comprovar suficientemente a ocorrência de ação difamatória por parte da recorrida, devendo ser mantida integralmente a sentença hostilizada. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1857706.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sentença mantida.
8. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1857706, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 3.5.2024.